Tribunal: TJES
Processo: 0011375-29.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011375-29.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SEBASTIAO GILBERTO DE FARIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTOU A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR, TODAVIA CONSIDEROU-O INAPTO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS ENVOLVIDOS. IDOSO COM BAIXA ESCOLARIDADE. MANTIDA A SENTENÇA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42).
2.
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (TJES, Apelação nº 0006001-14.2020.8.08.0030, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2023).
3.
Hipótese em que o laudo pericial concluiu que “trata-se de incapacidade parcial e permanente considerando o quadro clínico. No entanto, ao considerar a idade, biotipo e grau de escolaridade, conclui-se pela incapacidade total e permanente”, sendo devida a concessão da aposentadoria por invalidez.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011375-29.2020.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: SEBASTIÃO GILBERTO DE FARIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 294/300, por meio da qual a MM Juíza da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da presente “
Ação Acidentária
” ajuizada por Sebastião Gilberto de Faria em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de aposentadoria por invalidez ao Autor a partir de 21/01/2020.

Em suas razões recursais (fls. 302/303) o INSS pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida quando verificada incapacidade laborativa total, definitiva e absoluta, e que a prova pericial produzida nos autos atestou que a incapacidade parcial do Autor.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Além disso, conforme cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

Voltando os olhos novamente ao caso em apreço, verifica-se que a prova técnica produzida nos autos (fls. 275/283) atestou que o Apelado possui mais de sessenta anos, exercia a profissão de carpinteiro em construção civil e apresenta quadro de artrodese de coluna lombar que o incapacita totalmente para o exercício da referida atividade.

Desta forma, assim concluiu o Ilmo Perito: “
[...] o periciando foi submetido a tratamento cirúrgico em coluna lombar (artrodese) devido a doença comum, ensejando incapacidade laboral. Trata-se de incapacidade parcial e permanente considerando o quadro clínico. No entanto, ao considerar a idade, biotipo e grau de escolaridade, conclui-se pela incapacidade total e permanente
”.

Analisando os demais elementos de prova constantes dos autos, considerando a idade atual do Apelado – 63 (sessenta e três) anos –, o fato de que o mesmo é analfabeto e não possui grau de escolaridade, bem como que exercia atividade braçal para subsistência, entendo que a conclusão do laudo pericial não deve ser afastada, sendo inviável a sua reabilitação para o exercício de outra função.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DO SEGURADO – MOTORISTA DE CAMINHÃO - PERÍCIA MÉDICA QUE CONFIRMOU POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA QUE NÃO CONSIDEROU ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS ENVOLVIDOS – IDOSO COM BAIXA ESCOLARIDADE – IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE SER REABILITADO NO MERCADO DE TRABALHO – RECURSO PROVIDO – EXIGÊNCIA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO DA AUTARQUIA QUE RESTOU PREJUDICADO DIANTE DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. 2. Ficou consignado em laudo que o apelante possui aptidão para outras atividades que não a sua habitual, tendo sido este o único embasamento utilizado pela sentença combatida para indeferir o pleito autoral. 3. Não foram verificados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais envolvidos, indo o entendimento a quo de encontro ao recente entendimento dos Tribunais pátrios.
4. O apelante conta atualmente com mais de 60 (sessenta) anos de idade, possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e atuou como motorista de caminhão por grande parte de sua vida, profissão essa que não mais pode exercer diante do “déficit de força muscular de leve a moderada”, conforme constatou-se no laudo pericial. 5. Incabível esperar que um indivíduo nessas condições, havendo sempre desempenhado trabalho de “motorista carreteiro”, exerça atividade diversa em ramo administrativo, como recomendado pelo perito judicial, ao passo que até mesmo dentro de tal ramo um processo efetivo de reabilitação profissional demandaria aumento da escolaridade, não se fazendo sensata a exigência sobre o segurado de tamanho sacrifício pessoal.
6. Tendo em vista o provimento do recurso de apelação interposto pelo beneficiário, no qual foi concedida a aposentadoria por invalidez, não há mais que se falar em exigência de efetiva reabilitação profissional ou até mesmo em auxílio-doença a ser concedido. 7. Recurso de TARCICIO DOS SANTOS conhecido e provido. 8. Recurso de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL julgado prejudicado. (TJES, Apelação nº 0006001-14.2020.8.08.0030, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 28/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE A CESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em consonância com a jurisprudência do STJ, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial do autor para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
[...] (TJES, Apelação nº 0005453-41.2019.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/06/2023)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.